Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-39.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000512-39.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (AGRAVANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - AGER - CNPJ: 27.836.166/0001-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AUTO DE INFRAÇÃO. AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL. PODER NORMATIVO DERIVADO. LEGALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de auto de infração lavrado por agência reguladora municipal, que aplicou multa à concessionária de serviço público de abastecimento de água por descumprimento de pressão mínima na rede de distribuição.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a agência reguladora municipal possui competência legal para tipificar infrações por meio de resolução e aplicar sanções administrativas; (ii) houve vício de competência na lavratura do auto de infração; (iii) restou comprovada a materialidade da infração; e (iv) a multa aplicada é desproporcional.

III. Razões de decidir
3. A Lei Complementar Municipal nº 195/2016 e a Lei Complementar nº 255/2019 conferem competência expressa à agência reguladora para fiscalizar os serviços públicos delegados e aplicar sanções administrativas, cabendo às resoluções apenas o detalhamento técnico das condutas e parâmetros de fiscalização, sem inovação autônoma da ordem jurídica.
4. O precedente do STF invocado pela agravante não se aplica ao caso, pois, diferentemente da hipótese ali analisada, há lei municipal específica disciplinando o regime sancionador e autorizando a regulamentação técnica pela agência.
5. O auto de infração foi lavrado por autoridade competente, nos termos da legislação municipal, inexistindo vício de competência.
6. A materialidade da infração restou comprovada por vistoria técnica que constatou pressão inferior ao mínimo exigido pela norma técnica aplicável, após o prazo concedido para regularização.
7. A multa foi aplicada no patamar mínimo previsto na regulamentação, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a essencialidade do serviço público envolvido.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a aplicação de sanção administrativa por agência reguladora municipal quando houver previsão legal específica que autorize o exercício do poder sancionador e a regulamentação técnica das condutas. 2. Não há violação ao princípio da legalidade quando a resolução administrativa apenas detalha parâmetros técnicos de infrações previstas em lei. 3. É proporcional a multa aplicada no patamar mínimo regulamentar por descumprimento de obrigação relacionada à adequada prestação de serviço público essencial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 1.021, § 5º; Lei Complementar Municipal nº 195/2016; Lei Complementar Municipal nº 255/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 987.673/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença de improcedência da ação declaratória de nulidade de ato administrativo.

No presente agravo interno, a agravante insiste na tese de nulidade do auto sancionatório, argumentando que a aplicação de multa com base exclusivamente em resolução administrativa viola o princípio da legalidade, citando precedente do Supremo Tribunal Federal no RE nº 987.673/RN. Sustenta que as agências reguladoras não podem criar autonomamente condutas típicas passíveis de sanção, sendo necessária prévia autorização legal expressa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia origina-se de auto de infração nº 19/2020, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Barra do Garças (AGER-BARRA), que aplicou multa de 101 UPF/MT (R$ 16.719,54) à concessionária de serviços de abastecimento de água, por alegado descumprimento das condições de pressão mínima na rede de distribuição.

Conforme documentado nos autos, em 31 de agosto de 2020, foi registrada reclamação na ouvidoria da AGER-BARRA sobre falta de água e desabastecimento no endereço Av. Margarida Afonso de Oliveira, Parque da Serra, Alameda dos Pardais, Bairro Morada do Sol. Em resposta, a agência emitiu o Termo de Notificação nº 021/2020, concedendo prazo de 24 horas para regularização.

A concessionária alega ter cumprido integralmente as determinações, enviando equipe técnica e constatando normalidade no abastecimento através da ordem de serviço nº 8639535. Contudo, nova vistoria realizada pela AGER-BARRA nos dias 2 e 3 de setembro de 2020 constatou pressão de apenas 1 m.c.a., inferior ao mínimo de 10 m.c.a. estabelecido pela NBR 12.218/2017, resultando na lavratura do auto de infração.

Na ação anulatória, a concessionária sustentou a nulidade do auto de infração por ausência de tipificação legal da conduta infratora, vício de competência da autoridade autuante, inexistência de motivo e desproporcionalidade da multa. O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão, reconhecendo a legalidade do procedimento administrativo.

Em sede de apelação, a agravante reiterou os argumentos de nulidade, enfatizando que a Resolução nº 008/2019 da AGER-BARRA não possui força normativa para criar condutas típicas passíveis de sanção, violando o princípio da legalidade. Subsidiariamente, pleiteou a redução da multa por desproporcionalidade.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso, fundamentando que a Lei Complementar Municipal nº 195/2016 conferiu competência à AGER-BARRA para aplicar sanções, sendo a Resolução nº 008/2019 mero ato normativo secundário em conformidade com a legislação municipal. Quanto à competência da autoridade autuante, reconheceu a legitimidade do Diretor Técnico Operacional para lavrar o auto de infração. Por fim, considerou proporcional a multa aplicada no valor mínimo previsto na resolução.

O agravo interno foi interposto tempestivamente, conforme se verifica da intimação ocorrida em 7 de novembro de 2025 e protocolo em 1º de dezembro de 2025, atendendo ao prazo de quinze dias previsto no artigo 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil.

A questão central do presente recurso reside na análise da legalidade do auto de infração nº 19/2020, especificamente quanto à competência normativa da AGER-BARRA para tipificar condutas infracionais e aplicar sanções administrativas.

A agravante fundamenta sua irresignação no argumento de que a Resolução nº 008/2019 da AGER-BARRA careceria de amparo legal para criar condutas típicas passíveis de sanção administrativa, invocando o princípio da legalidade estrita e precedente do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, tal argumentação não merece acolhimento. A análise sistemática da legislação municipal revela que a AGER-BARRA foi instituída com competência expressa para regulamentar e fiscalizar os serviços públicos delegados, incluindo a aplicação de sanções administrativas.

A Lei Complementar Municipal nº 195/2016, que instituiu a agência reguladora, estabelece em seu artigo 6º, inciso III, a competência para "aplicar as sanções cabíveis, em conformidade com a regulamentação, legislação e demais normas contratuais". Ademais, a Lei Complementar nº 255/2019 disciplina especificamente o procedimento de fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico e a aplicação de penalidades por infração administrativa.

O artigo 1º da Lei Complementar nº 255/2019 é cristalino ao dispor que a norma "dispõe sobre o procedimento de fiscalização da prestação dos serviços públicos de saneamento básico, sobre a aplicação de penalidades por infração administrativa de atribuição da Agência Reguladora de Serviços Delegados do Município de Barra do Garças".

Nesse contexto, a Resolução nº 008/2019 não inova na ordem jurídica, mas apenas regulamenta e detalha as condutas já tipificadas genericamente na legislação municipal, especificando parâmetros técnicos e procedimentais para a fiscalização dos serviços concedidos. Trata-se de exercício regular do poder normativo derivado, inerente à função regulatória das agências.

O precedente do Supremo Tribunal Federal citado pela agravante (RE nº 987.673/RN) refere-se à situação específica da ANTT, onde se constatou ausência de lei federal estabelecendo as condutas típicas, limitando-se a legislação a prever genericamente a possibilidade de aplicação de penalidades.

No caso em análise, a situação é substancialmente diversa. A legislação municipal não apenas autoriza a aplicação de sanções pela AGER-BARRA, mas estabelece o próprio procedimento administrativo sancionador e define as hipóteses de infração, conferindo à agência competência para detalhar tecnicamente os parâmetros de fiscalização.

O artigo 13, inciso IV, da Resolução nº 008/2019 tipifica como infração "o desatendimento das determinações e/ou não regularização das não conformidades, nos prazos estabelecidos pela AGER/BARRA", conduta que encontra respaldo direto na legislação municipal que instituiu o regime sancionador.

Quanto à alegada incompetência da autoridade que lavrou o auto de infração, verifica-se que o ato foi praticado pelo Diretor Técnico Operacional da AGER-BARRA, em conformidade com as atribuições estabelecidas no regimento interno da autarquia e na Lei Complementar nº 255/2019.

O artigo 3º, § 2º, da referida lei complementar expressamente prevê a competência do "Diretor de Regulação/Operação" para a lavratura de autos de infração, não havendo vício de competência a ser reconhecido.

Da Materialidade da Infração

Os elementos probatórios constantes dos autos demonstram a ocorrência da infração administrativa. Conforme documentado no laudo de vistoria, após o prazo concedido para regularização, nova fiscalização constatou pressão de apenas 1 m.c.a. no local, muito inferior ao mínimo de 10 m.c.a. exigido pela NBR 12.218/2017.

A alegação da concessionária de que teria cumprido as determinações não encontra respaldo suficiente na prova dos autos. A ordem de serviço nº 8639535 apresentada pela agravante refere-se a verificação pontual, não afastando a constatação posterior de irregularidade persistente no sistema de abastecimento.

A multa foi aplicada no valor de 101 UPF/MT, correspondente ao patamar mínimo previsto na Resolução nº 008/2019 para a infração constatada. Não se evidencia desproporcionalidade ou excesso na sanção, considerando-se a natureza essencial do serviço público de abastecimento de água e a necessidade de garantir adequada pressão na rede de distribuição para atendimento aos usuários.

A decisão administrativa observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicando a penalidade no menor grau previsto na regulamentação, sem configurar excesso ou desvio de finalidade.

A análise detida dos argumentos recursais revela que a decisão monocrática agravada se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável. A AGER-BARRA possui competência legal expressa para regulamentar e fiscalizar os serviços públicos delegados, incluindo a aplicação de sanções administrativas, não havendo violação ao princípio da legalidade.

O auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância do devido processo legal administrativo, e a materialidade da infração restou comprovada através de vistoria técnica. A multa aplicada observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo fixada no patamar mínimo previsto na regulamentação.

Dessa forma, não se verifica erro na decisão agravada que justifique sua reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026